Tribunal: TJSP
Processo: 2393713-48.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO. Alegada ilicitude da prova por violação de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Flagrante delito. Ingresso domiciliar autorizado e amparado em fundadas razões. Denúncia prévia de tráfico. Versão defensiva de "briga de casal" isolada e inverossímil. Condenação que não contraria a evidência dos autos. Robusto

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO. Alegada ilicitude da prova por violação de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Flagrante delito. Ingresso domiciliar autorizado e amparado em fundadas razões. Denúncia prévia de tráfico. Versão defensiva de "briga de casal" isolada e inverossímil. Condenação que não contraria a evidência dos autos. Robusto conjunto probatório. Depoimentos policiais coesos e convergentes. Apreensão de entorpecente, anotações típicas do comércio ilícito e dados extraídos de aparelhos celulares. Impossibilidade de reexame aprofundado da prova em sede revisional. Coisa julgada preservada. Revisão criminal indeferida.